Tribunal: TJMT
Processo: 1016515-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016515-81.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JÉSSICA RAIANY RIBEIRO, por si e representando a infante H.R.M. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Prestação de tutela Cautelar Antecedente Inaudita Altera Pars de Busca e Apreensão c/c Modificação de Guarda c/c Fixação de Alimentos 1002852-35.2021.8.11.0010, movida em face de TASSIUS HENRIQUE MATSUI, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado e determinou que a Agravante devolva a H.R.M. ao genitor/Agravado, sob pena de pena de busca e apreensão.
Inconformada, requer a Agravante a reforma do decisum vergastado, sob o argumento de que o exercício da guarda da criança é controvertido, eis que “que a criança nunca esteve de fato sob os cuidados paternos, e sim continuou a residir com a bisavó materna, local onde a genitora anteriormente residia juntamente com a menor, e quando estava em sua casa era cuidada pela avó materna”.(sic)
Ressalta que “o dever de guarda implica na assistência moral, material e educacional, o que já vinha sendo subsidiado incontestavelmente pela autora desde a separação do casal, sendo que a menor residiu com a mesma na comarca de Jaciara-MT até o mês de Dezembro de 2020, cabendo considerar ainda que, diante da pouca idade do filho, contando ainda com a idade de 06 (seis) anos, caracterizada a necessidade de proteção materna a filha menor nesta fase da vida”.
Frisa que a infante “já se encontra estudando em escola adequada ao seu nível de desenvolvimento, bem como desenvolvendo atividades extracurriculares que colaborem para o seu regular desenvolvimento”.
Destaca que no relatório psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar determinada pelo Juízo a quo consta a informação de que o genitor “delegou os cuidados da criança à avó paterna e à bisavó materna, a genitora quer exercer a maternagem”.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar o decisum objurgado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida in limine.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da medida, uma vez que a Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, vislumbro com clareza a perfeita confluência desses pressupostos para a concessão da medida requestada.
Observo que a controvérsia cinge-se no acerto ou desacerto do Julgador ao determinar a devolução da infante ao genitor/Agravante, sob pena de busca e apreensão.
Com efeito, a documentação que compõe o caderno processual demonstra que a guarda da infante tem sido exercida pela Agravante e não pelo Agravado, como este faz entender na peça Contestatória (ID. 64579073 – demanda principal).
No Relatório de Estudo Psicossocial elaborado pela Assistente Social Joana de Sene Faria Amorim (CRESS/MT 2895-MT) e pela Psicóloga Suzana Caetano dos Santos Scarana (CRP – MT 18/00680) acostado no ID. 64298147 – autos principais, as profissionais destacaram que o genitor “delegou os cuidados da criança à avó paterna e à bisavó materna, a genitora quer exercer a maternagem” e que “a criança encontra residindo em Rondonópolis com a genitora”.
Diante das informações trazidas pelas profissionais acima identificadas, revela-se prematura a decisão proferida pelo Juiz a quo, eis que há patente divergência entre o relato que consta na peça contestatória apresentada pelo Agravado e o teor do Relatório de Estudo Psicossocial acostado aos autos.
Em verdade, a documentação até então carreada milita em favor da Agravante que, ao menos prima facie, está no exercício regular da guarda da sua filha H.R.M.
Diante desses fatos, não vislumbro justificativa plausível que autorize a transferência da criança ao genitor/Recorrido até melhor esclarecimento e instrução do feito, eis que a documentação encartada no caderno processual revela que não é ele quem não exercendo a guarda da infante nos últimos tempos.
Portanto, ad cautelam, é sensato manter o estado atual das coisas até o exame do mérito recursal, especialmente para que os genitores tomem consciência de que a regra é compartilhar a guarda e apenas em casos excepcionais se admite a guarda unilateral.
À vista de todo exposto, entrevejo não só a probabilidade do direito vindicado, como também o periculum in mora suscitado, eis que o Juiz singular determinou que a Agravante devolva a criança ao Agravado na audiência de conciliação designada para 15/09/2021 (amanhã).
Em outras palavras, o pedido liminar se assenta em razões que retratem situação de risco iminente e de relevância capaz de ensejar a concessão da medida in limine.
Por tais considerações e, em homenagem ao princípio do melhor interesse da criança, defiro o efeito suspensivo e sobresto, de imediato, a decisão recorrida até o exame do mérito deste recurso.
Comunique-se imediatamente ao Juiz singular o teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Diploma Processual Civil.
Após, dê-se vista à Douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora